Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-39.2021.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000821-39.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 941.593.941-91 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 941.593.941-91 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMEN
TA:

RECURS
OS INOMINADOS. INOVAÇÃO RECURSAL.MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INOCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.PROVA TÉCNICA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. PRELIMINARES REJEITADAS
. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE PROVOCAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

a
alegação
de
ma
téria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º do CPC)
o
u que

não
fo
i

suscitada
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Precedentes
do STJ (STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2023,
DJe
07/06/2
023). A
nulidade
da
sentença

em

razão
do
cerceamento
de
defesa
,
bem

como
a
legitimidade
de
parte
,
são

matérias
de
ordem

pública
e
podem
ser
apreciadas

em

segundo

grau
,
ainda
que
não

suscitada
s

na

instância

primária
,
sem

caracterizar

inovação

recursal
.

2.
No
s termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no
mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

3.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não há nulidade quando o
processo é julgado antecipadamente e o fato que se pretende esclarecer com prova pericial não
influenciará no resultado do
julgado,
porquanto
foi reconhecido pela parte que a suscitou. Nulidade rejeitada.

4.
Os

servidores

desempenhando

atividades
que
os

e
xponham

a

agentes

nocivos
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
e da
intensidade
do
agente
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
,
perceberão
o
adicional
de
insalubridade
. A
responsabilidade

pelo

seu

pagamento
é do
Órgão

o
u

Entidade
no qual o
servidor

esteja

em

exercício
,
seja

na

condição
de
cedido

ou

requisitado
, salvo
quando

existir
Lei
específica

regulamentando
de forma diversa
(
arts
. 1º e 15 da
Instrução

Normativa

nº
06, de 15 de
agosto
de 2018). No
caso
dos
servidores

integrantes
da
carreira
dos
profissionais
do
SUS, a Lei
Complementar
Estadual
nº
441/2011
estabelece
que a
cessão

destes

será
com
ônus
para o

Órgão
de
origem
.

5. Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o simples
desconto
de
valores

em

folha
de
pagamento
de
servidor
,
pelo

e
nte
pagador
,
não

caracteriza
,
per
si
,
ato

lesivo
à
honra
,
dignidade

ou
moral da
pessoa
que
possa

ensejar
o
direito
à
indenização
. Inex
istindo hipóteses agravantes que tenham causado prejuízos à subsistência da servidora, ou que a coloque
m
em situação de humilhação ou constrangimento, é indevido o dano moral pleiteado.

6.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

7.
Custas

processuais

(50%)
apenas
pel
a
parte

reclamante
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95)
,
por
ambas as partes
recorrentes
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000821-39.2021.8.11.0011

Origem
:
1ª VARA DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrentes
:
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face de ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sente
nça
e
concluiu
que

o

pagamento
do
adicional
de
insalubridade
é
ônus
a ser
suportado

pelo

Órgão
de
origem
que
cedeu
o
servidor
para o
exercício
das
atividades

em
local
insalubre
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
:
"
a) DETERMINAR que o Estado
d
o Mato Grosso
proceda
com o
restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade à autora
; b) CONDENAR o Estado do Mato Grosso à
devolução
dos
valores

indevidamente

descontados
do
salário
da
autora
,
bem

como
as
prestações

não

pagas

desde
a
suspensão
do
adicional
".

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso
de
Apelação
e, a
reclamante
,
Recurso

Adesivo
.

A
parte

requerida

arguiu

preliminares
de
ilegitimidade

passiva
e
cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

não

p
ossui

direito

ao

recebimento
do
adicional
de
insalubridade
; e b) é
indevido
o
pagamento

retroativo
de
valores
.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

ou
, no
mérito
, que
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

A

autora

afirmou

em seu recurso
que
os

des
contos

indevidos

em

folha
de
pagamento

geram

dano
moral e
pugnou
pela
reforma
do
decisum

nesse

ponto
.

Ambas as partes
apresentaram

contrarrazões

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

No e. Tribunal de Justiça, o d. relator
sorteado

declinou
da
competência
para as
Turmas

Recursais
(ID 197518198).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Questão de ordem.

Embora

não

caiba

recurso

adesivo

nos

Juizados

Especiais
,
considerando
que
os
autos
foram

remetidos
d
o e. Tribunal de Justiça para as
Turmas

Recursais
,

depois de interposto o Recurso de Apelação pela parte

reclamada
(ID 184133209/PJe2) e
o

Recurso

Adesivo
pela
parte

reclamante
(ID 18413
3213/PJe2),
recebo
ambas as
peças

como

Recursos

Inominados
,
eis
que
interpostas
no
prazo
legal e
por

estarem

devidamente

preenchidos

os

requisitos
de
admissibilidade

recursal

quando
de
sua

interposição
,
destacando
-se que a
parte

autora é beneficiária da gr atuidade da justiça
(ID 184133174/PJe2), o que
ratifico

nes
t
e

momento
.

Destaco
que
a
parte

não

pode
ser
prejudicada
pela
mudança
de
competência
posterior à
interposição
do
apelo
, o que
justifica

a

apreciação
de ambos
os

recursos
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecim
ento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV da CF/88),
ressalvada
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º do CPC) o
u que
não foi suscitada antes por motivo de força maior (art.
1.014 do CPC).

Nesse
sentido
:

(...) 2. Em que
pese
o
amplo

efeito

devolutivo
da
apelação
,
não
se
admite

inovação

na

apelação

mediante

alegação
de
matéria
nova,
não

trazida

na

inicial
,
contestação
,
réplica

ou

tréplica
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...) 4.
A

introdução
de
argumento
novo, que
não

foi

ventilado
no
recurso
especial,
configura

inovação

recursal
,
cuja

análise
é
incabível
no
âmbito
do
agravo

interno
,
em

ra
zão
da
preclusão

consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contr
aditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

mot
ivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

No prese
nte caso, embora a parte reclamante alegue que a arguição de nulidade em razão do cerceamento de defesa, bem como a legitimidade de parte
,
não
foram
alvo de discussão em primeiro grau, sua arguição não caracteriza inovação recursal, visto que se
trata
m
de matérias de ordem pública.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sust
entar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-s
e
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
A
sserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precede
ntes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/1
0/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
entre
servidor
e Ente Público
contratante
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
da
parte

reclamada
pela
conduta

narrada

na

inicial

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutó
ria
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova

pericial
que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resulta
do
do
julgado
,
isto

porque

inexiste

divergência
entre as partes
quanto
à
insalubridade
a que
está

submetida
a
parte

reclamante
para
desempenhar

suas

atividades
, inclusive, a
própria

parte

reclamada

aduz
,
em

seu

recurso
, que a
responsabilidade

pelo

pagamento
do
adicional
é do
Município que usufrui da mão de obra do servidor
.

Inclusive
,
o direito ao adicional

de insalubridade
já

havia sido

reconhecido
de forma
administrativa
, tanto que o Estado
vinha

efetuando o seu
paga
mento
,
que somente foi interrompido

por

querer

atribuir

essa

responsabilidade

ao

Município
,
hipótese que afasta a necessidade de realização de perícia
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ D
A SERRA. SERVIDOR PÚBLICO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE REGRA LOCAL. DIREITO JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁCULO PREVISTA NO ARTIGO 180 DA LEI MUNICIP
AL 006/1994 C/C ARTIGO 2º, INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 2.875/2008. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Havendo reconhecimento administrativo pelo Município do direito ao adicional de insalubridade à categoria
, com pagamento regular, resta dispensada a realização da perícia. (...) 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais do
s Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. (...)(N.U 1011714-83.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

Portanto, não há cerceamento de defesa
a ser reconhecido
.

Responsabilidade pelo pagamento do adicional de insalubridade.

Nos termos do que prevê a Instrução Normativa nº 06, de 15 de agosto de 2018, os servidores desempenhando atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, os exponham a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, perceberão o adicional de insalubridade (art. 1º).

Quanto à responsabilidade pelo pagamento do referido adicional, é do Órgão ou Entidade
onde
o servidor esteja
em exercício, seja na condição de cedido ou requisitado, trabalhando com habitualidade ou em contato permanente com a condição insalubre, o
que
não se aplica
apenas
para os casos em que existir Lei específica regulamentando
de forma diversa
.

Assi
m dispõe a norma
legal
:

Art. 15 O
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
compete
ao

órgão

ou

entidade
no qual o
servidor

esteja

em

exercício
,
seja

na

condição
de
cedido

ou

requisitado
e que
neste

órgão

ou

entidade

efetivamente

trabalhe
, com
habitualidade

ou

em

contato

permanente
com a
condição

insalubre

comprovada

por

meio
do LTCAT.

Parágrafo

único
.
Não
se
aplica
o
estabelecido
no caput
deste

artigo

aos

dispositivos

em
que
houver
lei
específica
.

No
caso
dos
servidores
da Carreira dos
Profissionais
do SUS do Esta
do de Mato Grosso, a Lei
Complementar
Estadual nº 441/2011
trata

expressa
mente

sobre

os casos de cessão

e
determina
que
o

ônus

será
do
Órgão
de
origem
,
ou

seja
,
d
aquele
que
está

cedendo
o
servidor
.

É o que
preconiza
o art. 72 da
referida
Le
i:

Art. 72
.

Fica

permitida
a
cessão
dos
servidores
da Carreira dos
Profissionais
do SUS,
exclusivamente
para
exercício
de
atividades

inerentes

ao
Sistema
Único
de
Saúde
, para a
gestão
municipal,
estadual
,
interestadual
, federal
ou

filantrópica

com
ônus
para
o
órgão
de
origem
.

Nesse
sentido

já
se
posicionou
a
Turma

Recursal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS – ÔNUS DO ESTADO DE MATO GROSSO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 441/2011 E DO ATO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.De acordo com a Instrução Normativa nº 06/2018, o pagamento do adicional de insalubridade deve ser feito pelo órgão ou entidade em que o servidor esteja em exercício, salvo em casos em que haja lei específica que o dispense.No cas
o em questão, a Lei Complementar Estadual nº 441/2011 prevê que a cessão de servidores da carreira dos profissionais do SUS é com ônus para o órgão de origem, ou seja, o Estado de Mato Grosso. Portanto, compete ao Estado o pagamento do adicional de insalub
ridade.O restabelecimento do adicional de insalubridade, já concedido anteriormente, não se amolda às vedações previstas na Lei nº 9.494/97. A concessão não gera inovação, bem como não é medida irreversível.(N.U 1000402-18.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL
CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
publicado
no DJE 16/04/2023)

No presente caso, a parte reclamante integra a carreira dos profissionais do SUS e, como acima
esclarecido
, existe Lei especí
fica estabelecendo que o
s

ônus são

de responsabilidade do Órgão de origem (Estado de Mato Grosso).

Dessa forma, a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, sob o argumento de que a Instrução Normativa nº 06/2018 determi
na que ele seja suportado pelo Município beneficiário da cessão, assim como os descontos de valores realizados como espécie de cobrança retroativa d
as
quantias

pagas
,
ocorreram

indevidamente e em claro descumprimento de preceito legal.

Portanto
, correta a sentença que determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade à parte reclamante, bem como a devolução das quantias descontadas de forma indevida de sua folha de pagamento.

Dano moral. Desconto em folha de pagamento.

Nos
termos
da
Jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o simples
desconto

indevido

na

folha
de
pagamento
do
servidor

público
,
realizado

pelo

e
nte
pagador
,
não

caracteriza
,
per
si
,
ato

lesivo
à
honra
,
dignidade

ou
moral da
pessoa
, para
assegurar

reparação

extrapat
rimonial
. Para tanto,

deve
ser
comprovada

situação
que
ultrapasse
o
mero

dissabor
da
vida

cotidiana
,
tal

como
a
hipótese

em
que
os

descontos

tenham

prejudicado
a
subsistência

ou colocado
do servidor

em

situação
de
humilhação

ou

constrangimento
, a
fi
m
de que
haja
a
indenização
moral.

A
propósito
:

(...) 1. Restou comprovado, por meio da documentação anexa a inicial, que os autores plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a
título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos. 2. Entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais
está
suscetível o
homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000755-92.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
publicado
no DJE 22/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZEN
DA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO. OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS. COMPROVAÇÃO DE LABOR. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO
VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1025385-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER
PEREIRA DE SOUZA,
Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA

PÚBLICA
– AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– SERVIDORES
PÚBLICOS
– OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL –
DESCONTO
NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO -
DESCONTO

INDEVIDO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECO E DESPROVIDO. Comprovado pelos servidores o
desconto

indevido
de faltas, esses valores devem ser restituídos
. A realização de
descontos

indevidos
em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou
moral
da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial. (N.U 1002057-84.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE
DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023)

No
caso

concreto
,
o

reclamado

realizou

os

descontos

indevidos

na

folha
de
pagamento
da
parte

reclamante

por

considerar
que
o

responsável

por

s
uportar
o
ônus

financeiro
da
servidora

cedida
era
Município
,
inexistindo

qualquer

outra

situação
que
pudesse

constranger
a
servidora

ou

prejudicá
-la de forma
a gerar dano extrapatrimonial
.

Portanto
, é
indevida

a

indenização

p
or
dano

moral
, como acertadamente decidiu o juízo singular.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
, mas
nego-lhes

provimento
.

Custas

processuais
,
na proporção de 50%,
apenas
pela
parte

reclamante
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos

do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento d
os recursos interpostos,
condeno
ambas as partes
recorrentes
ao
pagamento de honorários advocatícios, fixado sem 15% sobre o valor da causa, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC)
.

Por ser a parte recorrente ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
beneficiária da Justiça Gratuita, observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024